Tribunal: TJDFT
Processo: 0749946-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MULTA. SUBSTITUIÇÃO. SEQUESTRO DE VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta que o acórdão embargado, aplicou a multa e financiamento da cirurgia na rede privada.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, pois consta no Acórdão a determinação de realização da cirurgia, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de multa. Caso não consiga realizar a cirurgia o procedimento deverá ser realizado na rede privada à expensas do Distrito Federal, ora embargante.
5. Basta ler o item 08 do Acórdão: “12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste acórdão, em favor da recorrente, a realização do procedimento CE – IMPLANTE SECUNDÁRIO DE LENTE INTRA-OCULAR, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em caso de impossibilidade, o procedimento deverá ser realizado na rede privada, às expensas do Distrito Federal. (grifo nosso).
6. Em que pese os documentos juntados, ID ́s 45193627/45193628/45193629, onde a Secretaria de Saúde informa que a realização do procedimento foi autorizado para o mês de abril/2023, no entanto o Embargante deverá observar o prazo determinado no Acórdão ID 44175870. Sendo que, caso haja necessidade, a embargada deverá ajuizar o pertinente cumprimento de sentença junto ao Juízo de origem.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.